Tribunal: TJDFT
Processo: 0744251-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744251-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA, LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO APELADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Em uma análise preliminar dos autos, verificam-se dilemas processuais cuja superação poderá ser menos onerosa para ambas as partes caso optem pela via da autocomposição. Além disso, após a prolação da sentença, a controvérsia recursal passa principalmente pelo montante indenizatório devido e as razões apresentadas por cada parte oferecem balizas que permitem vislumbrar a probabilidade de uma saída negociada para o presente litígio. Nesse cenário, cabe destacar que tanto o art. 3o/CPC, § 2o, e o art. 139/CPC, inciso V, estabelece o dever do Estado de promover a qualquer tempo a solução consensual dos conflitos. Desse modo, considerando que durante a tramitação em 1a instância não houve nenhum ato processual em que os envolvidos tivessem a oportunidade de tentar um acordo, intimem-se as partes para que manifestem no prazo comum de cinco dias se há interesse na conciliação. Na hipótese de concordância mútua, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para designação de audiência. Caso contrário, retornem os autos conclusos para que sejam incluídos relatório e voto elaborados. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital